Tribunal: TJMT
Processo: 1002668-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002668-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO LUIZ RODRIGUES OLIVEIRA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ADOÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS NECESSÁRIAS CONTRA A COVID-19 – ABRANDAMENTO DA PANDEMIA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução penal, a concessão de prisão domiciliar aos apenados do regime fechado é medida de caráter excepcional, somente cabível quando demonstrada a gravidade do quadro de saúde do reeducando e a impossibilidade de fornecimento do tratamento de saúde adequado no ambiente carcerário.

Em razão do franco processo de arrefecimento da pandemia da Covid-19, bem como em virtude da adoção, pelos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, das medidas profiláticas necessárias à inibição do contágio pela mencionada enfermidade, não se justifica a pretensão de concessão da prisão domiciliar ao indivíduo que cumpre pena, em regime fechado, por crime praticado mediante violência presumida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interposto por
João Luiz Rodrigues Oliveira
contra a decisão proferida nos autos da Execução Penal n. 0006158-44.2017.8.11.0018 pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo reeducando.

Em síntese, o agravante alega que é idoso, hipertenso e sofre com crises de ansiedade, e que o estabelecimento prisional em que se encontra encarcerado não reúne condições de lhe fornecer o tratamento de saúde adequado, sobretudo à luz da pandemia da Covid-19, daí por que faria jus ao mencionado benefício (Id. n. 118439470, pp. 106-113).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos
(Id. n. 118439470, pp. 114-118).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 118439470, p. 119).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 123642457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Depreende-se dos autos que
João Luiz Rodrigues Oliveira
cumpre, em regime fechado, pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável majorado (Id. n. 118439470, pp. 59-60).

Em 9 de dezembro de 2021, o reeducando requereu ao juízo
a quo
a substituição do cárcere por prisão domiciliar, dizendo-se idoso, hipertenso e acometido de crises de ansiedade, bem como alegando que a Cadeia Pública de Juara/MT, onde se encontra recolhido, não reúne condições de lhe fornecer o tratamento de saúde adequado, sobretudo à luz da pandemia da Covid-19
(Id. n. 118439470, pp. 86-91).

Em 12 de janeiro último, tal pedido foi indeferido (Id. n. 118439470, p. 104).

Contra essa decisão se insurge o ora agravante, mas sem razão.

Inicialmente, é necessário destacar que pedido da mesma natureza já fora indeferido pelo juízo de origem no início da pandemia, mais precisamente, em 30 de março de 2020 (Id. n. 118439470, pp. 84-85). À época, o reeducando não interpôs agravo, mas a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso impetrou
habeas corpus
em seu favor. Contudo, a ordem foi denegada, à unanimidade de votos, por esta Segunda Câmara Criminal, em acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REGIME INICIAL FECHADO – ALMEJADA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COMO FORMA DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – PACIENTE IDOSO E HIPERTENSO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIAMENTE ADOTADAS NO SISTEMA PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

Inconcebível banalizar o cumprimento da reprimenda imposta ao paciente, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de estupro de vulnerável, sob o pretexto de que é idoso e hipertenso, e que pode sofrer consequências graves em decorrência da pandemia da COVID-19, e, via de consequência, lhe conceder a prisão domiciliar, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além do que não há nenhuma documentação que ateste que o indivíduo encontra-se acometido de doença grave ou que não possa receber tratamento na prisão em que se encontra
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008591-53.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020).

Nota-se que o argumento de que o reeducando seria idoso e hipertenso, bem como que o risco de contágio da Covid-19 inviabilizaria a sua permanência no cárcere, foi devidamente rechaçado por este Tribunal de Justiça naquela oportunidade. Com efeito, a única alegação inédita, neste recurso, é a de que o agravante estaria sofrendo com crises de ansiedade.

Todavia, entendo que tal condição não justifica a concessão do benefício almejado.

Cumpre enfatizar que, de acordo com o artigo 117 da Lei n. 7.210/1984, a prisão domiciliar, em sede de execução penal, é reservada àqueles que cumprem pena privativa de liberdade em regime
aberto
, de modo que a concessão desse benefício aos apenados do regime fechado somente é possível em situações excepcionais, quando evidenciadas a situação periclitante de saúde do reeducando e a impossibilidade de assistência médica adequada no cárcere, circunstâncias que não ficaram demonstradas no caso dos autos.

A propósito, consta de documento firmado em 5 de novembro de 2021 pelo técnico em enfermagem João Pedro Franco que o agravante tem recebido o atendimento de saúde necessário no ambiente intramuros, com consultas e acesso à medicação que lhe tem sido prescrita, inclusive anti-hipertensivos e ansiolítico (Id. n. 118439470, p. 92).

Outrossim, saliente-se que as anotações manuscritas nos formulários médicos encartados nos autos são ilegíveis, como, lamentavelmente, sói acontecer com documentos dessa natureza (Id. n. 118439470, pp. 93-99). Insisto que as faculdades de Medicina deveriam incluir em suas grades curriculares a disciplina de caligrafia.

De mais a mais, entendo que o contexto de pandemia não justifica a colocação do agravante em prisão domiciliar, porquanto todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias à inibição do contágio pela Covid-19, inclusive vacinação prioritária – e já deveras avançada – da população carcerária. Ademais, não há como ignorar o franco processo de arrefecimento da pandemia, e que, no caso dos autos, tem-se em perspectiva condenação definitiva por delito que envolve violência presumida (estupro de vulnerável majorado), de modo que um cotejo entre os valores em jogo revela que a solução adequada à espécie é a manutenção do reeducando no sistema penitenciário.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos condenados definitivamente em cumprimento de pena no regime fechado, é indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1022959-33.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.3.2022; data da publicação: 26.3.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP E EXPRESSA VEDAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N.o 165.704/DF – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADO E DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – AGRAVANTE QUE CUMPRE PENA POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDIÇÃO DE ÚNICO RESPONSÁVEL POR SUA PROLE QUE NÃO ADMITE O BENEFÍCIO EM TAIS CASOS – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que o agravante sofre de hipertensão arterial moderada e tremores no braço e na mão direita, decorrentes das sequelas da COVID-19, não se evidenciou nos autos que seu estado de saúde está extremamente debilitado, tampouco que o estabelecimento prisional não lhe fornece o tratamento adequado, ao revés, a documentação apresentada revela que, mesmo preso, foi encaminhado a consultas médicas, no entanto, de acordo com a própria narrativa da i. defesa, vem se recusando a realizar o tratamento necessário.

2. Por expressa vedação contida no acórdão do Habeas Corpus coletivo n.o 165.704/DF não há como beneficiar o agravante com a custódia em domicílio no curso da execução penal, em razão dos filhos menores que possui, haja vista cumprir pena por crime de homicídio qualificado, que envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1011249-16.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.9.2021; data da publicação: 15.9.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022